Tribunal: TJMT
Processo: 0009066-48.2019.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009066-48.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KVER SILVA DA GAMA - CPF: 389.803.391-00 (EMBARGANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), KVER SILVA DA GAMA - CPF: 389.803.391-00 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que proveu parcialmente a apelação interposta pela parte SABEMI SEGURADORA SA, ora embargada.

Nas razões de Id. 226105170, o embargante, em síntese, aduz que o Acórdão é nulo, vez que, pendente de apreciação pelo juízo
a quo
os embargos de declaração apresentados no Id. 211818197.

Ao final, requer a declaração de nulidade do julgamento, a fim de que seja restabelecida a contagem do prazo para o recurso de Apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

No caso, a
tentativa do recorrente em afirmar suposta nulidade, em razão da ausência de julgamento dos embargos de declaração pelo juízo
a quo
, nada mais é do que a prática classificada pelo STJ como
Nulidade de Algibeira
.

Com efeito, verifico que o embargante fora devidamente intimado do envio dos autos ao Tribunal de Justiça para o julgamento do apelo apresentado pela co-ré SABEMI SEGURADORA SA, ainda, após tal ato apresentou manifestação no Id. 211818217, dando conta do cumprimento da obrigação de fazer imposta, bem como fora intimado da pauta de julgamento do feito, contudo, permanecendo inerte em todas as oportunidades.

Ora, passadas todas as intimações dos autos no segundo grau, somente após o proferimento do resultado do julgamento, é que o embargante alega a mencionada nulidade.

Fica evidente que, agindo assim, o embargante ocultou a suposta nulidade processual, deixando para suscitá-la em momento considerado por ele conveniente, qual seja, após o julgamento do recurso apresentado pela co-ré, amoldando-se ao que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça chama de
nulidade de algibeira ou de bolso
, o que é rechaçado pela principiologia do CPC, notadamente em atenção à boa-fé processual e a lealdade que devem nortear a atuação de todos os que atuam no processo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHE SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL COM BASE EM ARGUMENTO APENAS APRESENTADO EM PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INST NCIA PRECEDENTE QUE CONSIDERA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO MANDADO VÍCIO INSANÁVEL, A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO STJ ACERCA DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível e juridicamente legítimo a parte se valer de defesa atinente a vício processual considerado insanável, para tanto utilizando argumento não deduzido quando da análise acerca da mesma questão, proferida por instância superior que reputou inexistente a apontada nulidade, porém por fundamentação diversa. 1. O entendimento do STJ é firme no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 3o do art. 1.026 do CPC/15] só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu no presente caso. 2. Inaplicável o óbice da súmula 7/STJ, pois desnecessário o reenfrentamento do acervo fático-probatório para o delineamento da questão controvertida. 3. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.
4. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso).
Precedentes. 5. Afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto opostos com nítida finalidade de prequestionamento da matéria arguida no especial (Súmula 98/STJ). 6. Recurso especial provido." (REsp 1637515/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 27/10/2020).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 126/STJ. CARÊNCIA DE OFENSA DO ART. 932 DO NOVO CPC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO - SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE DOIS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DESSE PLEITO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. NULIDADE GUARDADA (NULIDADE DE ALGIBEIRA). VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se observa a existência de fundamento constitucional relevante no acórdão estadual, mas apenas de debate a respeito de dispositivos infralegais, assim, era desnecessária a interposição de recurso extraordinário. Afasta-se a pretensão por aplicação da Súmula 126/STJ. 2. No tocante à tese de que a manifestação da segunda instância foi calcada em fatos e provas, igualmente não merece guarida. A pretensão recursal do agravado perpassa pela correta qualificação jurídica acerca da nulidade de intimações, o que justifica a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. 3. Segundo o entendimento do STJ, 'a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade' (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. Precedente.
5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, 'a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta'
(REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019). 6. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Ao silenciar, o Embargante incorreu em grave violação ao princípio da boa-fé e não pode valer-se de sua torpeza, incorrendo na teoria que a jurisprudência chama de nulidade de algibeira.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024